Tribunal: TCU
Processo: 016.042/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve como objetivo fiscalizar os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR 101/SE, segmento: km 0,0 ao km 93,4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à fiscalização realizada na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado de Sergipe (SRDNIT/SE) entre 13/4/2020 e 20/5/2020, tendo como objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR101/SE, segmento: km 0,0 ao km 93,4, executadas sob o abrigo do Contrato 21 00421/2019, firmado entre o DNIT e a empresa Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 250 do Regimento Interno /TCU, em: 9.1. realizar a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste sobre: 9.1.1. a liquidação irregular de despesas relacionadas ao adiantamento de pagamentos a título administração local e à medição indevida de quantitativos relacionados a serviços de pavimentação no Contrato 421/2019, em afronta aos art. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, bem como a necessidade de estorno dos valores medidos indevidamente (valores a PI e respectivas parcelas de reajustamento); 9.1.2. inadequação dos relatórios fotográficos utilizados para a evidenciação dos serviços executados nos processos de medição dos contratos de conservação, uma vez que não logram êxito em demonstrar a situação anterior e posterior à execução dos serviços (antes e depois), nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 978/2006-TCU-Plenário ; e não possuem coordenadas geográficas, conforme estabelecido pelo art. 48 da Instrução de Serviço/DG 07/2015. 9.2. realizar a oitiva da empresa Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda., para que, no prazo de quinze dias, se manifeste sobre a liquidação irregular de despesas relacionadas ao adiantamento de pagamentos a título administração local e à medição indevida de quantitativos relacionados a serviços de pavimentação no Contrato 421/2019, em afronta aos art. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, bem como a necessidade de estorno dos valores medidos indevidamente (valores a PI e respectivas parcelas de reajustamento).